Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DE ASSIS - CPF: 951.724.831-87 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1000159-40.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
APARECIDA NUNES DE ASSIS

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
–
VALIDADE –
DECISUM
FUNDAMENTADO
– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
APARECIDA NUNES DE ASSIS
contra o v. acórdão de ID nº 160989669, que, a unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão que concedeu parcialmente a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 161557693) que o acórdão incorreu em omissão, porquanto a instituição financeira requerente não constituiu a parte requerida em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto nos arts. 2º, § 2º, e 3º, do Decreto Lei 911/69 e posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula n. 72 do e. STJ.

Destaca que a simples remessa da notificação para o endereço fornecido no contrato não é suficiente, sendo necessário que o credor esgote todas as possibilidades de localização do devedor e comprove o efetivo recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, antes de proceder com o protesto do título por edital.

Por fim, afirma que, embora tenha sido ventilada no voto a mudança de posição quanto à idoneidade da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida com a indicação de "endereço insuficiente", não há evidências de presunção de má-fé por parte do embargante, bem como, não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, bem como prequestiona a matéria para fins da admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões (ID nº 163038176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, não obstante a parte embargante sustente a ocorrência de omissão no acordão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já amplamente decidida, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do voto condutor do acórdão abaixo transcrito (ID 160989669):

“Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 154537677 - Pág. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 154537676 - Pág. 1)

Endereço informado: Rua dos Buritis, 453, Sinop/MT – Cep 78556- 128.

Endereço enviado: (Rua dos Buritis, 453, qd 53, lote 12, jardim paraíso - Sinop/MT – Cep 78556-128)

Outrossim, há de se destacar que o endereço informado pela própria agravante no “pedido de justiça gratuita” é o mesmo daquele em que fora enviada a notificação.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 18/07/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 154537677 - Pág. 1.

[...]

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2º Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.”

Portanto, o fato de o acórdão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023